Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721602-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SONIA MARIA DANTAS DE SOUZA, SERGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO, WOL - WAY OF LIFE ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA, SOBERANA AGROPECUARIA LTDA - ME, RAIA DROGASIL S/A D E C I S Ã O Opõe a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP embargos de declaração em face da decisão monocrática Id 47417197, a qual não conheceu do agravo de instrumento interposto. Em suas razões recursais (Id 47525605), alega que a decisão atacada restou obscura ou até omissa por não indicar se restaria preclusa a matéria discutida nestes autos, no caso de recolhimento das custas processuais complementares, bem como se, com o recolhimento delas, seria possível continuar discutindo o tema em sede de recurso de apelação no futuro. No mérito, requer o acolhimento dos embargos apenas para esclarecer se o recolhimento das custas complementares ensejaria a preclusão do tema, ou se, ainda com o recolhimento delas, seria possível continuar discutindo tal tema em sede de futuro recurso de apelação. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a obscuridade está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual a parte discorda. Por sua vez, a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Não se vislumbra no julgado, porém, qualquer mácula, visto ter assentado de forma clara e inequívoca as razões do não conhecimento do recurso. Ademais, o decisum foi expresso quanto a não haver prejuízo à agravante, visto que a matéria poderá ser discutida em eventual recurso de apelação. A propósito, colham-se os seguintes excertos: “a matéria atinente ao valor da causa poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para as partes, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: ‘Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.’” No mais, não se aplica à hipótese a jurisprudência invocada pela embargante, visto que o indeferimento da gratuidade da justiça encontra previsão no artigo 1.015, V, do CPC, sendo o caso de manifestar imediata irresignação por meio da via recursal própria, já que fatalmente a matéria não se beneficia do disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES provimento. Intime-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora